Tribunal: TJBA
Processo: 0015560-77.1994.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0015560-77.1994.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Nelma Telles Freitas e outros (2)

Advogado(s)
:
GILVAN SANTOS ASSUMPCAO, MATHEUS IAN TELLES FREITAS, BARBARA LIMA DE OLIVEIRA, ELIANA MARIA VENTURA JAMBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelações Cíveis. Reclamação Trabalhista. Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Preliminar de inovação recursal rejeitada. Mérito.
As apelantes, foram contratadas temporariamente no regime REDA pelo IPS
, de forma irregula
r, em não observância ao princípio do concurso público, do artigo 37, II, da CF/1988. Imperioso, assim, reconhecer a nulidade do contrato de trabalho, o que não exime o ente público do pagamento das verbas remuneratórias pactuadas no momento da contratação, como forma de vedação ao enriquecimento sem causa. Certo que ao servidor contratado irregularmente assiste direito ao recebimento de férias vencidas, acrescidas de 1/3 e 13º salário, uma vez que tais parcelas integram as verbas remuneratórias dos demais funcionários públicos. Aceitar o inadimplemento do apelado diante do trabalho efetivamente prestado pelas apelantes seria, além de consagração do locupletamento ilícito, violação aos princípios da legalidade e moralidade, que devem nortear a conduta da Administração Pública (art. 37, caput, da CF/88). Portanto, quanto ao pagamento do FGTS, este é devido, pois ainda que tal verba, não seja percebida por servidores públicos civis, que têm regime próprio, o art. 19-A, da Lei n. 8.036/90, acrescentado pela Medida Provisória n. 2.164/2001, autoriza o pagamento de FGTS em caso de nulidade do contrato com o ente público. Quanto aos juros e correção monetária, a sentença merece ser reformada, fixando-se a partir de 09/12/2021, data de publicação da Emenda Constitucional 113/2021, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da referida Emenda Constitucional. Quanto aos honorários advocatícios, necessária sua reforma, haja vista que sendo a sentença ilíquida, a definição do percentual de honorário advocatícios se dará na fase de liquidação, conforme disposto na sentença, a teor do art. 85, § 4, III, CPC/15, invertendo-se os ônus. Apelos providos.